Tribunal: TJSP
Processo: 2076405-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de Saúde - Cumprimento provisório de sentença - Controvérsia envolvendo o custeio de tratamento multidisciplinar a segurado menor de idade, portador de autismo - Caso em que a agravante, até o momento, não comprovou ter indicado prestador credenciado habilitado a oferecer o atendimento necessitado pelo segurado – Argumentos que se mostram inválidos ante as provas

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de Saúde - Cumprimento provisório de sentença - Controvérsia envolvendo o custeio de tratamento multidisciplinar a segurado menor de idade, portador de autismo - Caso em que a agravante, até o momento, não comprovou ter indicado prestador credenciado habilitado a oferecer o atendimento necessitado pelo segurado – Argumentos que se mostram inválidos ante as provas apresentadas – Manutenção da decisão recorrida, inclusive quanto à multa cominatória, que foi fixada com parcimônia e moderação.
Recurso não provido.